Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-80.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001101-80.2020.8.14.0010

APELANTE: MAICOM WILLIAM CRUZ DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DE OFÍCIO
DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas, de ofício, declarar a prescrição da pretensão punitiva do Estado somente em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Maicom William Cruz do Nascimento,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Breves/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal, e 244-B, do ECA, na forma do artigo 70, do mesmo Diploma Legal, fixando-lhe a pena de

6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa (cf. página 3, do ID 6296235, ID 6296236, e página 1, do ID 6296237)

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição do crime de corrupção de menores; (b) aplicação das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea de forma a reduzir a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal
(cf. páginas 1-5, do ID 6296286)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 9-10, do ID 6296286)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf. ID 6798636).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 244-B, do ECA.

Para tanto, devo pontuar o seguinte:

(a) Os fatos se deram no dia 10/02/2020 (cf. página 2, do ID 6296215);

(b) o réu tinha 18 (dezoito) anos no dia do ocorrido, já que nasceu em 04/07/2001 (cf. página 2, do ID 6296235);

(c) a condenação foi de 1 (um) ano de reclusão (cf. página 3, do ID 6296236);

(d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 16/07/2020, cf. consulta realizada no sistema LIBRA;

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Nesse diapasão, resta prejudicado o pedido formulado na apelação em relação ao crime em tela.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A defesa requer a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa, de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula n. 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do C. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir as penas intermediárias do apelante para patamar aquém do mínimo legal para cada crime a que foi condenado, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante
.

Pleito indeferido.

Por fim, tendo em vista que a prescrição da pretensão punitiva do Estado se deu somente em relação ao crime de corrupção de menores, consigno que remanesce incólume a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, cuja pena estabelecida em sentença foi de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mas,
de ofício
, declaro extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, remanescendo inalterada a pena do delito de roubo majorado.

É o voto.

Belém, 06/03/2024